Tribunal: STJ
Processo: 1006226-91.2018.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000880 - DF(2025/0277621-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIO BRITO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
SOB
O
RITO
COMUM.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação sob o rito comum, objetivando
indenização por dano moral por ter mantido contato direto (sem a utilização
de equipamento de proteção), durante o exercício da função de agente de
endemias, com DDT
outras substâncias consideradas tóxicas. Na
e/ou
sentença, pronunciou-se a prescrição. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para julgar procedente o pedido inicial. O valor da causa foi
fixado em R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54487964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f1acf1a-9df5-47e8-b4b6-0e5a1fb0acd8

Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f1acf1a-9df5-47e8-b4b6-0e5a1fb0acd8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000880 - DF (2025/0277621-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIO BRITO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
SOB O RITO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação sob o rito comum, objetivando
indenização por dano moral por ter mantido contato direto (sem a utilização
de equipamento de proteção), durante o exercício da função de agente de
endemias, com DDT e/ou outras substâncias consideradas tóxicas. Na
sentença, pronunciou-se a prescrição. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para julgar procedente o pedido inicial. O valor da causa foi fixado
em R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA53008825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:06
Código de Controle do Documento: 0e0e9956-c661-4cf5-9c52-c4cc5e5e2d1b

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO
MORAL. EXPOSIÇÃO DESPROTEGIDA DE AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA A DDT E
OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS. OMISSÃO NEGLIGENTE DA FUNASA E DA
UNIÃO
NO
FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNASA E DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. STJ. TEMA 1.023. EFETIVO EXERCÍCIO
DA FUNÇÃO. MANUSEIO DO PRODUTO. EXAME LABORATORIAL JUNTADO AOS
AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. JUROS DE MORA COM
INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.
1. A FUNASA e a União possuem legitimidade para responder às demandas que
envolvam pedido de indenização por danos morais, na medida em que decorrem de fatos que
tiveram origem quando o autor exercia suas atividades na extinta Superintendência de
Campanhas de Saúde Pública – SUCAM, na função pública de Agente de Endemias, tendo
passado posteriormente a integrar o quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde –
FUNASA, em razão da
e, posteriormente, redistribuído ao Ministério da Saúde
Lei no 8.029/91
(Portaria no 1.659/2010).
2. Conforme tese firmada pelo STJ no R Esp no 1.809.204/DF, julgado sob a sistemática
dos recursos repetitivos (Tema 1.023), o termo inicial a ser considerado para contagem do
prazo prescricional para as ações em que se busca indenização por danos morais pela
exposição a DDT será o dia da ciência inequívoca dos malefícios que podem surgir com a
exposição desprotegida e sem orientação a tal agente nocivo, sendo irrelevante a data de
vigência da
(R Esp 1.809.204/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Lei no 11.936/09.
Primeira Seção, julgado em
D Je
.
10/02/2021,
24/02/2021)
3. A verificação de dano moral decorrente de exposição desprotegida de agentes
públicos de saúde a inseticidas (DDT) e outras substâncias tóxicas, no exercício de suas
atribuições funcionais, depende de instrução probatória. Nesse sentido, é assente que, "se já se
poderia cogitar de dano moral pelo simples conhecimento de que esteve exposto a produto
nocivo, o sofrimento psíquico surge induvidosamente a partir do momento em que se tem
laudo laboratorial apontando a efetiva contaminação do próprio corpo pela substância." (R Esp
1.684.797/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je
.
11/10/2017)
4. A angústia vivida por tais agentes de saúde diante da ciência de uma situação
potencialmente causadora de graves comprometimentos da saúde justifica a condenação do
Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Na hipótese, consoante informações constantes da petição inicial, o autor foi admitido
pela SUCAM – Superintendência de Campanhas de Saúde Pública vinculada ao Ministério da
Documento eletrônico VDA53008825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:06
Código de Controle do Documento: 0e0e9956-c661-4cf5-9c52-c4cc5e5e2d1b

Saúde em 18 de maio de 1983, para exercer a função de Agente de Saúde Pública nas áreas
urbanas e rurais nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em contato direto com
inseticidas de altíssima potencialidade tóxica à saúde humana. No ano de 1990, foi instituída a
Fundação Nacional de Saúde – Funasa, mediante a fusão da SUCAM com a FSESP. Assim, os
servidores da SUCAM e FSESP passaram a integrar o Quadro de Pessoal da Funasa. Em
setembro do ano de 2010, o autor foi cedido ao Ministério da Saúde, órgão em que continuou
exercendo a função de Agente de Saúde Pública.
6. O autor juntou aos autos resultado de análise toxicológica, concluída em 02/03/2018,
realizada pelo Centro de Assistência Toxicológica – CEATOX do Instituto de Biociências da
UNESP – Universidade Estadual Paulista, comprovando a presença de <1,0 ppb (partes por
bilhão) de DDT no organismo do autor (Id. 16721660).7. No que diz respeito ao quantum
indenizatório, este Tribunal tem estabelecido como parâmetro, em casos semelhantes, o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição desprotegida a DDT e outros pesticidas
correlatos no combate a endemias.
8. Quanto aos juros de mora, sua incidência deve ocorrer a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).
Consectários legais da condenação incidentes, conforme decidido pelo STF no RE 870.947 e
pelo STJ (Resp. 1.495.144/RS), em precedentes vinculantes, conforme os seguintes
parâmetros: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC
/2002 e anterior à vigência da
juros de mora correspondentes à taxa
Lei no 11.960/2009:
SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
Lei no 11.960/2009:
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.9. Apelação do autor a que se dá
provimento para que seja indenizado por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) por ano de exposição desprotegida a DDT e pesticidas correlatos, a ser apurado por
ocasião da liquidação do julgado.
10. Honorários advocatícios em desfavor da parte requerida fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, pro rata, a ser apurado na liquidação da sentença.
ACÓRDÃO Decide a Quinta Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação do autor,
nos termos do voto da Relatora. Brasília – DF, 16 de março de 2022. Desembargadora Federal
Daniele Maranhão Relatora

O acórdão versou sobre responsabilidade civil do Estado por danos morais
decorrentes da exposição desprotegida de agente de saúde pública ao dicloro-difenil-
tricloroetano (DDT) e outros agentes tóxicos em campanhas de combate a endemias, com
discussão sobre legitimidade passiva, prescrição quinquenal e configuração do dano moral.
A Turma, em prosseguimento de julgamento colegiado iniciado em
(fls. 197) e
09/03/2022
concluído em
(fls. 198), deu provimento à apelação do autor nos termos do
16/03/2022
Documento eletrônico VDA53008825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:06
Código de Controle do Documento: 0e0e9956-c661-4cf5-9c52-c4cc5e5e2d1b

voto vencedor da relatora, com ementa e acórdão assinados em
(fls. 208-209,
30/03/2022
225-226).
Petição de Recurso Especial – União (fls. 248-262)
A União interpôs Recurso Especial com fundamento no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, alegando tempestividade e cabimento, além de prequestionamento (inclusive ficto,
do Código de Processo Civil 2015 –
(fls. 248-251). No mérito,
art. 1.025
CPC/2015)
apontou violação aos arts. 489 e 1.022, II, do
por negativa de prestação
CPC/2015
jurisdicional, sustentando omissões relevantes não sanadas (fls. 250-251).
A FUNASA interpôs Recurso Especial com fundamento nas alíneas “a” e “c” do
III, da CF/88, arguindo violação aos arts. 485, VI, do
II, do
art. 105,
CPC/2015, art. 13,
Decreto no 66.623/1970 e
do Decreto no 2.839/1998 (ilegitimidade passiva,
art. 10
especialmente à luz da redistribuição e da sucessão de órgãos); ao
o do Decreto no
art. 1
20.910/1932 (prescrição contra a FUNASA após 5 anos da redistribuição em 2010); e aos
arts. 186 e 927 do Código Civil e
I, do
(dano presumido, ausência de
art. 373,
CPC/2015
prova de dano e nexo) (fls. 286-296; 296-300).
Nas decisões proferidas pela Vice-Presidência do TRF1 (fls. 356-358; 372-373),
em recursos especiais da FUNASA, consignou-se que os argumentos de ilegitimidade
passiva e ausência de dano e nexo (
VI; CC, arts. 186 e 927;
CPC/2015, art. 485,
CPC/2015,
I) demandariam reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula 7 do STJ.
art. 373,
Também se apontou a aplicação da teoria da asserção e que a incidência da Súmula 7 pela
alínea “a” obsta igualmente o conhecimento pela alínea “c”. Quanto à prescrição, negou-se
seguimento no ponto, por alinhamento do acórdão recorrido ao Tema 1.023 do STJ,
fixando como termo inicial a ciência dos malefícios da exposição, e não a vigência da
sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do repetitivo (fls.
Lei 11.936/2009,
357-358; 373).
Documento eletrônico VDA53008825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:06
Código de Controle do Documento: 0e0e9956-c661-4cf5-9c52-c4cc5e5e2d1b

Na decisão da Vice-Presidência (fls. 380-384) relativa ao Recurso Especial da
União, consignou-se, quanto aos arts. 1.022 e 489 do
inexistir omissão,
CPC/2015,
contradição ou obscuridade, citando precedentes do STJ sobre o escopo dos embargos
declaratórios (fls. 382-383). Reiterou-se a aplicação do
para o termo
Tema 1.023/STJ
inicial da prescrição (fls. 383) e a incidência da
no exame de ilegitimidade
Súmula 7/STJ
passiva e responsabilidade, inclusive com precedente sobre legitimidade da União em casos
de DDT (fls. 383-384). Ao final, não admitiu o Recurso Especial (art. 1.030, V, CPC/2015)
, majorando honorários em R$ 1.000,00 nos termos do
§ 11, do
(fls.
art. 85,
CPC/2015
384).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Desta forma, a matéria tratada nos autos está prescrita, visto que, desde a vigência da
Lei 11.936, de
garantiu a publicidade necessária quando aos efeitos da exposição
14/05/2009,
ao diclorodifeniltricloretano –DDT.
Observa-se ademais, que o recorrido sequer especificou o período em que supostamente
teria trabalhado com exposição à agentes nocivos à saúde, fato que, ressalta-se mais uma vez,
não foi minimamente comprovado, tornando impossível atribuir eficácia à decisão recorrida.
Todavia, caso Este Tribunal não recepcione a prescrição do fundo do direito, requer a
aplicação do comando jurisprudencial consubstanciado na Súmula no 85, da Colenda Corte de
Justiça.
[...]
Registre-se, por fim, que o fato de do recorrido ter sido redistribuída de ofício para o
quadro de pessoal do Ministério da Saúde, não legitima a presença da União na presente ação,
Documento eletrônico VDA53008825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:06
Código de Controle do Documento: 0e0e9956-c661-4cf5-9c52-c4cc5e5e2d1b

de modo que resta evidente a ilegitimidade passiva da União, assim é imperioso que seja
excluída do feito.
A par disso, afigura-se evidente a ilegitimidade passiva da União Federal, motivo pelo
qual a União Federal requer que o Superior Tribunal de Justiça reconheça a violação ao
VI do Novo Código de Processo Civil (art. 267, VI, do CPC/73), com a consequente
art. 485,
exclusão da União da lide.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
A FUNASA e a União possuem legitimidade para responder às demandas que envolvam
pedido de indenização por danos morais, na medida em que decorrem de fatos que tiveram
origem quando o autor exercia suas atividades na extinta Superintendência de Campanhas de
Saúde Pública – SUCAM, na função pública de Agente de Endemias, tendo passado
posteriormente a integrar o quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em
razão da
e, posteriormente, redistribuído ao Ministério da Saúde (Portaria no
Lei no 8.029/91
1.659/2010).
Assim, a União e a FUNASA devem integrar a lide, visto que a controvérsia presente
nos autos abrange os períodos anterior e posterior à redistribuição do autor ao Ministério da
Saúde, cabendo a cada ente responder por eventual pedido de indenização por danos morais
em decorrência de fatos que tiveram origem quando a parte autora exercia suas atividades seja
na extinta SUCAM, sucedida pela FUNASA, seja no Ministério da Saúde, após a
redistribuição.
[...]
Na hipótese, consoante informações constantes da petição inicial, o autor foi admitido
pela SUCAM – Superintendência de Campanhas de Saúde Pública vinculada ao Ministério da
Saúde em 18 de maio de 1983, para exercer a função de Agente de Saúde Pública nas áreas
urbanas e rurais nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em contato direto com
inseticidas de altíssima potencialidade tóxica à saúde humana.
No ano de 1990, foi instituída a Fundação Nacional de Saúde – Funasa, mediante a
fusão da SUCAM com a FSESP. Assim, os servidores da SUCAM e FSESP passaram a
integrar o Quadro de Pessoal da Funasa.
Em setembro do ano de 2010, o autor foi cedido ao Ministério da Saúde, órgão em que
continuou exercendo a função de Agente de Saúde Pública.
Com efeito, o autor juntou aos autos resultado de análise toxicológica, concluída em
realizada pelo Centro de Assistência Toxicológica – CEATOX do Instituto de
02/03/2018,
Biociências da UNESP – Universidade Estadual Paulista, comprovando a presença de <1,0
ppb (partes por bilhão) de DDT no organismo do autor (Id. 16721660).
Assim, mostra-se incontestável a presença de organoclorados no organismo da parte
demandante, comprovando, dessa forma, a contaminação de seu organismo em decorrência do
manuseio de produto tóxico, em face da atividade laboral exercida, razão pela qual cabe o
recebimento de indenização a título de dano moral.
[...]
Documento eletrônico VDA53008825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:06
Código de Controle do Documento: 0e0e9956-c661-4cf5-9c52-c4cc5e5e2d1b

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:06
Código de Controle do Documento: 0e0e9956-c661-4cf5-9c52-c4cc5e5e2d1b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.000.880 / DF
Número Registro: 2025/0277621-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10062269120184013400
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIO BRITO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LEONARDO DA COSTA - DF039232
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 2b71e826-d6cf-41cb-aad6-887fe5e5bfa6